Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715785-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE GOMES BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE GOMES BARBOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 71062972), a autora reitera não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, pois “movimenta uma renda mensal bastante modesta”, conforme comprovado pelos documentos carreados aos autos, isto é, “extratos bancários das instituições que efetivamente mantém movimentação e relação continua”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais até o seu julgamento. No mérito, roga pela reforma da decisão para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, para que seja concedido prazo para o fornecimento de documentos probatórios adicionais. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem indeferiu o benefício em razão da omissão de extratos do BRB, CEF, Banco INTER e Banco PAN, somada a não demonstração de ausência de movimentação de valores nas referidas instituições. Contudo, veja-se que foram juntados ao feito comprovante de proventos de aposentadoria por invalidez, histórico de créditos consignados e extratos de contas bancárias que, apesar de evidenciar a existência de fonte de recursos diversa remunerada via pix, convergem seguramente no sentido de formar satisfatória convicção quanto à modesta condição financeira da autora agravante apta a se amoldar prima facie ao parâmetro adotado. Com efeito, o valor dos proventos mensais em cotejo com a movimentação financeira evidenciada in casu se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela autora agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Conforme já decidiu essa egrégia Turma Cível em caso semelhante: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça deferida. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1193090, 07028375420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1647898, 07258550220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Logo, em exame prefacial, exsurge a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas e despesas processuais para o prosseguimento do feito na origem. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator